Tribunal: TJBA
Processo: 0110946-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110946-12.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES

APELADO: JORGE MOREIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AO CONTRÁRIO, CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO FURTO QUE CONSTAVA NA APÓLICE COMO CONDUTOR PRINCIPAL. FALAHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 0110946-12.2009.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e, como Apelado, JORGE MOREIRA DAS NEVES.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator